Tribunal: TJDFT
Processo: 0734154-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731474-05.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): EDER ALVES BARBOSA Agravado(as): CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDER ALVES BARBOSA contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0742755-52.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), indeferiu a suspensão do ato administrativo que desconsiderou o autor como integrante da lista de candidatos cotistas no certame público da Embrapa para provimento de vagas no cargo pesquisador, área ciências biológicas. Em suas razões recursais (ID 75178111), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o laudo subscrito pelo antropológo Lucas Augusto Barbato, além de destacar os elementos que o caracterizam como negroide (nariz, sobrancelha e perfil facial), enfatiza o enquadramento do candidato como pessoa parda, bem como o relatório da dermatologista, Dra. Martina Schaan de Souza CRM/RS: 41157, atesta que o candidato apresenta pele moderadamente pigmentada segundo a escala de fitzpatrick; (ii) como as certidões de óbito do avô do candidato, de nascimento do seu irmão e de reservista do seu genitor, reforçam a presença do genótipo de cor parda, declarando-os com pele morena, não se mostra crível que o candidato não possa ser enquadrado com tal característica; (iii) considerar o candidato uma pessoa de pele branca extrapola todo o bom senso, de modo que os motivos que justificaram sua eliminação não guardam relação de congruência com a realidade de fato, devendo o ato administrativo ser anulado, como dispõe a Teoria dos Motivos Determinantes, estando o fundamento da banca examinadora em desconformidade com a razões exaradas na ADC no 41. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, sobretudo em razão da proximidade da próxima fase do certame, requer a suspensão do ato que não considerou o candidato pardo no certame, determinando sua participação nas demais etapas com reserva de vaga em caso de aprovação até o julgamento definitivo, confirmando-se o referido pleito no mérito. Ausente preparo por ter sido concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 246180058 de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Ao indeferir o pleito do agravante, assim fundamentou o d. Juízo: Recebo a ação para conhecimento e julgamento. Defiro o sigilo da inicial e documentos que a instruem. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Decido sobre o pedido liminar. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Narra o autor, que é candidato em concurso público promovido pela EMBRAPA para PESQUISADOR – ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – SUBÁREA: BIOPROSPECÇÃO E BIOTECNOLOGIA regido pelo Edital no 1/2024, tendo a Cebraspe como banca organizadora. Alega que “Declarou-se pardo no momento da inscrição, apresentando-se posteriormente ao procedimento de heteroidentificação, realizado pela banca examinadora.” E que “Apesar de possuir características fenotípicas compatíveis com a definição de “pardo” segundo o IBGE e amplamente documentadas, a comissão indeferiu seu enquadramento, sob alegação de que o conjunto de traços não corresponderia ao fenótipo socialmente reconhecido como pardo.” Ainda narra que “O indeferimento foi mantido em sede recursal internamente de forma totalmente genérica e sem qualquer fundamentação lógica para tanto.” Questiona a legalidade do ato. Desse modo, requer a concessão de liminar para que seja suspenso o ato que não considerou o requerente pardo no certame PESQUISADOR – ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – SUBÁREA: BIOPROSPECÇÃO E BIOTECNOLOGIA, determinando a participação nas demais etapas com a reserva de sua vaga em caso de aprovação até o julgamento de mérito da demanda. Na hipótese, observa-se que não assiste razão à parte autora. Ao analisar os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. Em cognição sumária, o autor não apresentou com a inicial elementos de prova que desnaturem a presunção de legalidade e de legitimidade do ato de indeferimento da alegada condição de pessoa parda consignada em auto declaração. A propósito, já decidiu o c. STF que "Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa" (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em08/06/2017). De pronto, verifica-se que a análise da comissão de heteroidentificação foi suficientemente motivada (ID 246087711), bem como a resposta da banca examinadora quanto ao recurso interposto pelo autor (ID 246087712), não havendo comprovação de vício ou violação de norma legal. Observa-se, ademais, que o edital do concurso público previu no item 4.4 que a comissão de heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato (ID 246087722 - Pág. 431). Em realidade, pretende o autor a reanálise dos critérios da banca examinadora por este juízo, o que, a princípio, não se admite, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso. Nesse sentido: Acórdão 2021493, 0746314-22.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025. O certame é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais. Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Em reforço, a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, sendo-lhe vedada a análise das características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. A concessão de tutela provisória de urgência é inviável devido à ausência de prova robusta sobre a probabilidade do direito alegado. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite-se. Aguarde-se a contestação. Do apurado, e em análise de cognição sumária, admitida para o momento, vê-se que, a decisão da comissão de heteroidentificação, impugnada pelo agravante, amparou-se nos critérios objetivos previstos no Edital, referente às vagas destinadas aos candidatos negros e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (conforme os itens 4.2.4, 4.2.4.1.1, 4.2.4.3.1 e 4.2.4.5 seguintes do Edital), ressaltando ser insuficiente a mera autodeclaração para viabilizar o acesso às vagas da cota racial. Desse modo, considerando que o Edital deixa claro, expressamente, que estão excluídos do acervo probatório servido à base de dados analisada pela Comissão quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames; o julgamento previsto no Edital pelo qual se pautou a Banca – Comissão de heteroidentificação teve por base exclusivamente o critério previsto no “critério fenotípico”, com motivação claramente exposta, na forma prevista do Edital, tudo tendo sido realizado na forma prevista pelo Edital regulador do Certame. Ademais, à luz do critério definido para ser observado pela Comissão de heteroidentificação, “critério fenotípico”, o reconhecimento diverso do previsto, como por outras pessoas no seio social, que teriam comprovado que possui caraterísticas negroides, não foram levados em consideração, regra prevista para todos os candidatos, de forma impessoal, isonômica, em respeito aos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Isonomia e Igualdade, dentre outros. Dessa forma, não se vislumbram as noticiadas ilegalidades, subjetividades, irregularidades e ausência de motivação ou motivação genérica, uma vez que a decisão recorrida, atenta ao Parecer da Banca Examinadora – Comissão. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas e avaliações conforme o Edital, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora justamente para evitar fraudes no sistema de cotas. Sua constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADC no 41 e no âmbito do Distrito Federal a matéria é regulada pela Lei Distrital no 6.321/2019. Há, portanto, previsão conhecida por todos os candidatos para que os interessados se submetam a Comissão de Heteroidentificação não sendo suficientes as alegações unilaterais e parcialmente expostas apenas da autodeclaração, procedimento prévio e que deve observar fase posterior do certame, visando a anulação do procedimento “prima facie” regular. Tal como apontado na decisão agravada, em que pese a alta relevância das fotografias e dados apresentados pelo agravante retratando seu fenótipo atual, essa situação é insuficiente para afastar a conclusão da Banca Examinadora, lastreada nos critérios previamente definidos pelo Edital de todos conhecido, ao menos por ora. No caso de concurso público, para a verificação da veracidade da autodeclaração, a banca examinadora deverá indicar uma comissão para esse fim com competência deliberativa, cujos membros devem ser distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Em verdade, somente com a análise meritória na origem será possível se confirmar, ou não, se o candidato ostenta os requisitos necessários para efetivamente tomar posse do cargo e exercê-lo. Em caso similar, assim julgou este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO OU RESERVA DE VAGA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A despeito de o agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao recorrente, uma vez que não há nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nessa fase de summaria cognitio, sobre a presença ou não dos elementos que permitam a contratação imediata do recorrente, preterindo outros concorrentes, inclusive aqueles aprovados em colocação superior a do candidato agravante. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1143070, 07074127620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.